Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-69.2016.8.11.0080
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000462-69.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EGNALDO FELIX DA SILVA - CPF: 105.603.664-85 (APELANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– menoridade relativa do imputado – redução do prazo prescricional pela metade – recurso que aportou nesta corte de justiça pouco antes do aperfeiçoamento do lapso prescricional – manifestação da procuradoria geral de justiça pela extinção da punibilidade – preliminar acolhida – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional, na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0000462-69.2016.8.11.0080, que tramitou pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Egnaldo Felix da Silva por infringência ao disposto no artigo 33,
“caput”,
da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (sentença - Id. 133150671, pp. 118 a 120).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Egnaldo Felix da Silva manifestou desejo em recorrer (Id. 133150671, p. 130, reiterado no Id. 133150677).

Em 08/04/2022 houve nomeação de defesa dativa para a apresentação das razões da apelação (Id. 133150679).

Requerimentos sucessivos das razões recursais: a) absolvição por fragilidade probatória; b) desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a de uso próprio; c) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; d) atenuação da pena pelo confissão espontânea; e) aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas; e f) isenção do pagamento das custas processuais (Id. 133150685, pp. 2 a 9).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refutou as teses defensivas e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id. 133150691).

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente ou intercorrente, prejudicando-se a análise dos pedidos meritórios externados pela defesa em função do esvaimento de seu objeto (Id. 145256679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição superveniente).

Passo à análise da preliminar suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão fixada na sentença condenatória (Id. 133150671, pp. 118 a 120) que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, seria verificada em 12 (doze) anos, não fosse a menoridade relativa do apelante.

Egnaldo Felix da Silva nasceu em 22/05/1996 (cópia do RG - Id. 133150671, p.26), contando com 19 (dezenove) anos à época dos fatos (03/04/2016), de modo que faz jus à redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em 26/04/2016 (Id 133150671, p. 48), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 133150671, pp. 84 e 85), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença assinada digitalmente pela autoridade judiciária em 19/09/2016 (Id. 133150671, pp. 118 a 120).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação da sentença condenatória,
houve a expedição de c
arta precatória para intimação da sentença e de alvará de soltura em 20/09/2016 (onde também consta certidão de autenticidade da assinatura do magistrado - lavrada pelo Escrivão Judicial em 20/09/2016 - Id. 133150671, pp. 121 e 122), data que será considerada como a de devolução dos autos em cartório.

Inocorre,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para o acusado.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed, Saraiva, 2008, p. 735).

Diante da menoridade relativa de Egnaldo Felix da Silva, conforme se verifica da fotocópia da cédula de identidade acostada no Id. 133150671, p.26, incide a redução do prazo prescricional pela metade (art. 115 CP), de modo que a prescrição se verifica em 06 (seis) anos.

A contagem do prazo para a prescrição intercorrente iniciou com a publicação da sentença em
20/09/2016
, data em que
inequivocamente os autos foram devolvidos em Cartório (
Id. 133150671, pp. 121 e 122)
.

Em não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se a ocorrência da prescrição superveniente à sentença condenatória, impondo-se a extinção da punibilidade em relação ao apelante.

Anoto que a anômala e morosa tramitação do apelo defensivo, [v.g.: certidão de 22/11/2021 (Id. 133150678, p. 11); data a partir da qual foram tomadas providências para a apresentação das razões e contrarrazões recursais (Id. 133150679 a 133150691), culminando com o recebimento do recurso e determinação de remessa ao Tribunal de Justiça somente em 27/06/2022 (Id. 133150695)], e a equivocada tramitação inicial pela Turma Recursal (determinação de redistribuição e encaminhamento a esta Corte de Justiça em 16/08/2022 - Id. 139707688), levou ao decurso do lapso prescricional no interregno em que o feito se encontrava com carga à d. Procuradoria Geral de Justiça.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, prejudicado o exame do mérito recursal.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada no Parecer, para declarar a extinção da punibilidade de Egnaldo Felix da Silva em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal nº 0000462-69.2016.8.11.0080, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Querência/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, c/c os arts. 109, inciso III, e 115, todos do CP).

É como voto a preliminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023